Tribunal: TCU
Processo: 015.054/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 01 (uma) Quadra Escolar coberta com vestiário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, relativa à aplicação dos recursos repassados ao município de Morros/MA por meio do termo de compromisso PAC 202181/2011. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a Sra. Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Francisca Silvana Alves Malheiros Araújo, com base nos arts. 1o, I, e 16, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, II, da mesma lei; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.